Tribunal: STF
Processo: RHC 252860
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIOS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Márcia Regina Pereira da Rocha e Alberto Drumond Rocha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.289/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.7.2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra os recorrentes, Márcia Regina Pereira da Rocha e Alberto Drumond Rocha, e corréus, pela alegada prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), dezessete vezes, alegando:



     “Na ocasião dos fatos, as vítimas estavam internadas no Hospital Badim, quando por volta das 17h47, ocorreu um incêndio de grandes proporções no subsolo do estabelecimento hospitalar, tendo como causa uma anomalia do funcionamento do motor de partida do gerador da marca Stemac, de 575 KVA, motor Scania, modelo 1646A, que era abastecido por um sistema de armazenamento de óleo combustível diesel. (...) 



    A instalação do equipamento (tanques de combustível e geradores) não obedeceu às normas técnicas de segurança e sendo que tal fato concorreu firmemente para a ocorrência do resultado.



    O gerador era abastecido por grande quantidade de óleo diesel, irregularmente acondicionado em cinco tanques (não de metal, como indicam as normas de segurança) de polietileno, cada um com capacidade para 250 litros de combustível. Os geradores operavam diariamente nos horários de pico de demanda para economizar energia, em completo desacordo com o projeto inicial, que previa sua utilização apenas para uso emergencial. (...) Durante o evento, o produto inflamável criou uma fumaça tóxica que se espalhou rapidamente pelo subsolo, atingindo outros andares do hospital e, principalmente, o terceiro pavimento onde se localizava o Centro de Tratamento Intensivo e a sala de tomografia localizada no setor posterior do primeiro pavimento.



    Diante do fogo que se propagou rapidamente e da emissão de gases tóxicos que foram inalados pelas vítimas, que obviamente não conseguiram sair do prédio a tempo em razão do quadro clínico em que se encontravam e/ou das inadequadas condições de segurança, ausência de treinamento e ausência de equipe preparada para evacuação do local, sobrevieram os resultados morte” (fls. 3-4, 
e-doc. 5).



    3. Em 12.8.2022, na decisão de recebimento da denúncia, o juízo da Terceira Vara do Tribunal do Júri da comarca do Rio de Janeiro/RJ declarou a incompetência do juízo para julgar o caso e declinou os autos para uma das varas criminais da comarca do Rio de Janeiro/RJ (e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito. Em 27.2.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. Neste sentido, ‘admite-se, excepcionalmente, a antecipação da ‘emendatio libelli’ se a equivocada subsunção típica prejudicar a competência absoluta ou o rito procedimental, ou se houver restrição de benefícios penais por excesso de acusação’ (AgRg no AREsp nº 1268233/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julg: 19/02/2019, DJe 11/03/2019). Como se vê, a mera condição de cargo de relevância dentro da empresa não é sinônimo de culpa ou dolo da conduta, ante a ausência completa de comprovação de elemento subjetivo, não havendo descrição lógica que estabeleça o nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta reprovável. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Os recorrentes opuseram embargos de declaração com efeitos modificativos contra essa decisão, pedindo o trancamento do processo em relação aos recorrentes (e-doc. 7), rejeitados, por unanimidade, em 25.6.2024 (e-doc. 8).



    6. Em 9.9.2024, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impetrou-se, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 944.289/RJ no Superior Tribunal de Justiça, pedindo “o trancamento do processo em relação aos PACIENTES, ante a manifesta atipicidade da conduta que lhes é imputada” (fl. 9, e-doc. 3).



    7. Em 9.9.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 12) e, em 14.11.2024, não conheceu do habeas corpus n. 944.289/RJ. Em 19.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME CULPOSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro descartar a ocorrência de crime doloso contra a vida. 



    2. A Corte estadual esclareceu que foi descartada a possibilidade de crime doloso, mas admitiu a continuação da apuração por delito culposo, devido a indícios de negligência e imperícia na instalação de tanques de combustível e geradores, em desacordo com normas técnicas de segurança. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal é prematuro, considerando que a denúncia descreve possível crime culposo, e se as condutas devem ser discutidas no âmbito da ação penal para o exercício da ampla defesa. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trancamento da ação penal é considerado prematuro, pois a denúncia descreve condutas que configuram possível crime culposo, necessitando de análise fático-probatória no âmbito da ação penal.



    5. A continuidade da ação penal é necessária para proporcionar o exercício da ampla defesa, conforme assegurado constitucionalmente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 34).



    8. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a defesa dos recorrentes interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 41).



    A defesa dos recorrentes indaga se “é possível que se impute a responsabilidade penal a quem o Poder Judiciário já reconheceu não ter agido com dolo ou culpa e cujas ações não guardam qualquer nexo causal com o resultado naturalístico observado” (fl. 2, e-doc. 41).



    Sustenta que “os recorrentes (i) não estavam inseridos na cadeia de comando da manutenção dos geradores cujo pretenso mau funcionamento supostamente desencadeou os fatos narrados na denúncia, (ii) não participaram da elaboração do projeto original de alocação dos geradores, (iii) não praticaram 
(e nem poderiam praticar) qualquer ação ou omissão que guardasse relação de causalidade com o resultado e (iv) não recebiam participação nos lucros angariados a partir da exploração das atividades do hospital” (fl. 4, e-doc. 41).



    Argumenta que “o cenário fático que se impõe é caracterizado pelo reconhecimento, por parte da autoridade coatora, de que (i) ‘a mera condição de cargo de relevância dentro da empresa não é sinônimo de culpa ou dolo da conduta’” (fl. 5, e-doc. 41).



    Defende que, “se nada daquilo que os recorrentes fizeram ou deixaram de fazer contribuiu para o resultado lesivo, parece evidente a impossibilidade de a eles se imputar responsabilidade penal, ainda que na modalidade culposa” (fl. 7, e-doc. 41).



    Afirma que os recorrentes “vêm sofrendo flagrante constrangimento ilegal em razão da manutenção de seus nomes no rol de réus do processo em epígrafe sem que os argumentos que apontam para atipicidade de suas condutas tenham sido efetivamente valorados pela autoridade coatora” (fl. 9, e-doc. 41).



    Conclui que “o periculum in mora está igualmente comprovado, seja pelo fato de o processo criminal instaurado em desfavor do recorrentes e dos demais corréus estar seguindo a sua regular marcha, como, ainda, por não ter a decisão combatida (integrada por acórdão proferido em sede de embargos de declaração) procedido à análise do pedido de trancamento do processo formulado em favor de ambos quando da apresentação de suas contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro” (fl. 9, 
e-doc. 41).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, em sede liminar, a suspensão, até o julgamento do mérito deste recurso ordinário, do Processo nº 0182580-24.2022.8.19.0001.



    No mérito, pede-se o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento do Processo Criminal nº 0182580-24.2022.8.19.0001, em trâmite na 39ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” 
(fls. 9-10, e-doc. 41).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões ao recurso ordinário e pede o não processamento e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    10. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus: 
a) liminarmente, a suspensão do Processo n. 0182580-24.2022.8.19.0001, em trâmite na Trigésima Nona Vara Criminal do Tribunal estadual, até o julgamento de mérito deste recurso ordinário em habeas corpus; b) o trancamento da referida ação penal, em relação aos recorrentes, pela alegação de atipicidade das condutas praticadas.



    11. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0182580-24.2022.8.19.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra decisão do juízo de primeira instância, que declinou da competência para analisar a denúncia oferecida na espécie vertente, o Tribunal estadual assentou:



    “No caso dos autos, o Juízo ‘a quo’ fundamentou que a inicial acusatória não evidencia a ocorrência de nenhum crime doloso contra a vida.



    Esclareceu a Decisão que a narrativa do ‘Parquet’ ‘não se adéqua, nem de longe, ao dolo eventual, narrando crimes que não atentam contra a vida’.



    No caso dos autos, há elementos veementes que comprovam o equívoco Ministerial. (...)



    Registre-se que todos os elementos reportam negligência e imperícia dos Recorridos. Não há, nos autos, elementos mínimos que indiquem a previsão de ocorrência do resultado danoso e assunção, pelos agentes, do risco de produção.



    Como se vê, a mera condição de cargo de relevância dentro da empresa não é sinônimo de culpa ou dolo da conduta, ante a ausência completa de comprovação de elemento subjetivo, não havendo descrição lógica que estabeleça o nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta reprovável. 



    É mister destacar que a menção à inobservância das regras técnicas não impõe, imediatamente, a atuação dolosa, sobretudo quando não comprovado nenhum elemento subjetivo neste sentido.



    Note-se que não basta a verificação do modo de execução e dos resultados da ação para se presumir, ao menos, o dolo eventual, devendo estar narrado, nos autos, o elemento subjetivo e o nexo de causalidade, o que não ocorreu. (...)



    Portanto, os elementos indiciários carreados aos autos não evidenciam, ao menos, a prática de crime doloso contra a vida.



    Em resumo, restou evidenciado que os únicos elementos que permitiram a deflagração da Ação Penal não indicam a previsão de ocorrência do resultado danoso e assunção, pelos agentes, do risco de produção, a prática de crime doloso contra a vida” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    12. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos recorrentes contra o julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal fluminense fundamentou:



    “Na verdade, verifica-se que os fundamentos trazidos pelos Embargantes já foram apreciados pelo Acórdão Embargado, consubstanciando-se a pretensão, na verdade, em reexame do mérito. (...) 



    Com efeito, no Acórdão (fls. 4182), está consignado que os elementos de prova descrevem negligência e imperícia dos Embargantes e demais Réus. Na sequência, foi mencionada a inexistência de evidências que indiquem a previsão de ocorrência do resultado danoso e assunção, pelos agentes, do risco de produção. Ou seja, foi descartada somente a possibilidade de crime doloso, tanto direto, quanto eventual, admitindo a continuação da apuração por delito culposo, não se cogitando, portanto, de trancamento do processo, o qual, aliás, não foi determinado pelo Juízo ‘a quo’. 



    Nesse contexto, o Acórdão encontra-se devidamente fundamentado, não tendo incorrido em nenhum vício” (fl. 6, 
e-doc. 8).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 944.289/RJ, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Consoante explicitado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro descartou a ocorrência de crime doloso contra a vida e entendeu pela ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. A despeito disso, negou provimento ao recurso que pugnava pelo trancamento da ação penal. 



    Diante da evidente contradição no julgado, foram opostos embargos de declaração, em cujo julgamento a Corte estadual esclareceu que foi descartada somente a possibilidade de crime doloso, tanto direto, quanto eventual, admitindo a continuação da apuração por delito culposo, uma vez que os elementos de prova descrevem negligência e imperícia dos embargantes. 



    De fato, o trancamento da ação penal mostra-se prematuro, na medida em que a denúncia descreveu que a instalação dos tanques de combustível e geradores não obedeceu às normas técnicas de segurança, situação configuradora de possível crime culposo. 



    Nesse contexto, considerando a necessidade de incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, entendo que as condutas deverão ser discutidas no âmbito da respectiva ação penal, que proporcionará o exercício da ampla defesa constitucionalmente assegurada” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    14. Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, constou na denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual que “a instalação dos tanques de combustível e geradores não obedeceu às normas técnicas de segurança, situação configuradora de possível crime culposo” (fl. 3, e-doc. 34).



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2 Penal e processual penal. 



    3. Operação Naufrágio. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.943-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); 
(b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 



    3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 226.321-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    15. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual, na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento 
ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada aos recorrentes, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.



    16. Para acolher as alegações dos recorrentes e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pela alegada atipicidade das condutas atribuídas aos recorrentes, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU 
REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIO 
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 



    2. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de materialidade –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 226.277-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2023).



    Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    17. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora